Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-79.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, VIAS DE FATO E PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A conduta de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha) e de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP) é evidenciada quando o réu, ciente das medidas, mantém contato com a vítima e a persegue reiteradamente, perturbando sua liberdade e privacidade.
2. O crime previsto no art. 147-A do CP exige a prática reiterada de condutas persecutórias. A consumação do delito não se condiciona à ocorrência de atos em dias distintos, sendo suficiente a prática de múltiplos episódios, ainda que no mesmo dia, desde que com elevada intensidade intimidatória.
3. Se a confissão do réu foi levada em consideração pela magistrada na formação do seu convencimento, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545 do STJ).
4. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a confissão espontânea, porém, sem reduzir a pena.